Tribunal: TJDFT
Processo: 0735718-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA. DECISÃO OMISSA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. O exame incompleto de questões suscitadas e não solucionadas pelo magistrado acarreta a nulidade da decisão agravada.
2. A análise por este Tribunal acerca da matéria suscitada pela parte credora deve ser precedida de manifestação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
3. Embargos de Declaração providos. Suscitado, de ofício, a nulidade da decisão agravada, por omissão do juiz no exame das questões destacadas pela parte credora. Decisão unânime.